Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DESPACHO Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulados pelo apelante (ID 76792268), o preparo foi devidamente recolhido (ID 77254231). Dessa forma, intime-se MICAELA SRAH BATISTA RIBEIRO (com advogado constituído nos autos) MIRELLA KARAH BATISTA RIBEIRO; MARSEI PAULO RIBEIRO FIHO e MARSEI PAULO RIBEIRO (representados pela Curadoria Especial) para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação, no prazo legal. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator